Tribunal: STF
Processo: Rcl 59106
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. PROFISSIONAL LIBERAL (ADVOGADO). CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO COM ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. ADPF Nº 324/DF, ADC Nº 48/DF, ADIs Nº 3.961/DF E Nº 5.625/DF E RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725): INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.

 1.	Trata-se de Reclamação formalizada por J P Leal Advogados S/S e Leal Advogados S/S, com pedido liminar, contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº AIRR - 20524-66.2016.5.04.0019 (e execução provisória na instância de origem, de nº 0020998-27.2022.5.04.0019), a qual teria usurpado a competência desta Suprema Corte, no que se refere aos julgados proferidos na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, nas ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral).

 2.	A parte reclamante narra que, na origem, foi indevidamente reconhecida a existência de relação de emprego em favor da parte beneficiária, com a desconsideração de contrato de natureza civil que versou sobre a prestação de serviços advocatícios, na condição de profissional autônomo associado, contrariando decisões da Suprema Corte dotadas de efeito vinculante perante os demais órgãos do Poder Judiciário.

 3.	Assevera que, nos julgados paradigmas, foi declarada a licitude da terceirização, inclusive da atividade-fim, de tal modo que a legislação celetista não é a única forma válida de contratação, in casu, de advogado por escritório de advocacia. Destaca que a decisão reclamada desconsiderou a validade do contrato de associação firmado entre as partes (previsto no art. 39 do Estatuto da OAB), o que afrontaria as decisões apontadas como violadas, ainda que caracterizados os arts. 2º e 3º da CLT (subordinação jurídica e pessoalidade). Cita decisões monocráticas desta Corte em casos análogos, em sede de reclamação, as quais reconheceram a legalidade da relação ora questionada.

 4.	Sustenta presentes os requisitos para a concessão da medida liminar, tendo em vista a propositura de execução provisória na instância de origem, autuada sob o nº 0020998-27.2022.5.04.0019. No mérito, requer a confirmação da medida liminar, cassando-se, em definitivo, as decisões reclamadas.

É o relatório.

Decido.

 5.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

 6.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

 7.	Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

 8.	Deixo, assim, de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

 9.	No caso presente, a alegação é de que a decisão reclamada teria inobservado as decisões proferidas nos seguintes julgamentos:  ADPF nº 324/DF, ADC nº 48/DF, ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF e RE nº 958.252-RG/MG, Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral.

 10.	No âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Na ADC nº 48/DF e na ADI nº 3.961/DF (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos. E na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Pleno, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.

 11.	No caso em tela, verifico que o Juízo da 19ª Vara do Trabalho na 4ª Região decidiu pela ilicitude do contrato firmado, sob os seguinte fundamentos (e-doc. 26, p.  20-21, e 25; grifos acrescidos):

“RELAÇÃO JURÍDICA HAVIDA ENTRE AS PARTES. VERBAS TRABALHISTAS, INCLUSIVE RESCISÓRIAS. SEGURO-DESEMPREGO 
Sustenta o autor que foi admitido pela primeira reclamada em 02-03-2010, inicialmente como bacharel em direito e, a partir de 01-02-2013, como advogado, oportunidade em que foi obrigado a firmar contrato de associação entre advogados, como condição para permanecer no emprego. Afirma que estiveram presentes, na relação jurídica havida entre as partes, todos os requisitos da relação de emprego, sendo evidente que o contrato de associação teve o franco intuito de fraudar a legislação trabalhista. Foi despedido sem justa causa em 17-08-2015. Pretende, em face disso, reconhecimento do vínculo de emprego entre o autor e a primeira ré, (...)
A caracterização do vínculo empregatício exige a presença dos pressupostos contidos nos artigos segundo e terceiro da CLT, quais sejam: a prestação de serviço de forma pessoal, não eventual, subordinada e mediante contraprestação de salário. 
A configuração ou não do liame empregatício não depende da vontade dos contratantes, mas sim da forma como o trabalho é prestado, pois, como se sabe, o contrato de trabalho é um contrato realidade, na qual há o predomínio da verdade real sobre a formal. Consigno que o princípio da primazia da realidade é muito aplicado no âmbito laboral, principalmente para impedir procedimentos fraudatórios praticados pelo empregador no sentido de tentar mascarar o vínculo de emprego existente, ou mesmo conferir direitos menores dos que os realmente devidos. 
Conforme já referido, a doutrina e a jurisprudência predominante indicam como pressupostos básicos da existência de vínculo empregatício: a) pessoalidade; b) não-eventualidade; c) dependência econômica; e d) subordinação jurídica. Tais requisitos restaram comprovados no caso posto em análise. 
A primeira reclamada, ao admitir a prestação de serviços pelo autor, atraiu para si o ônus de comprovar a inexistência de relação de emprego, ônus do qual não se desincumbiu, o que se depreende do exame das provas produzidas nos autos, em especial o depoimento da testemunha Carlos Eduardo (ata da fl. 778) que, a despeito de informar expressamente que nunca trabalhou com o autor, deixou claro que os advogados, mesmo os associados, estavam subordinados a um coordenador, que inclusive controlava o horário de trabalho dos empregados, tal qual imposto pelo empregador, ainda que “visualmente”. Reconhece, ainda, que suas rotinas de trabalho, seja como associado, ou como empregado com CTPS assinada, não foram alteradas, o que indicia que sempre estiveram presentes na relação havida entre o empregador e os bacharéis e advogados, os requisitos ensejadores da relação de emprego.
(...)
Note-se que, no caso dos autos, a despeito do autor afirmar que não trabalhava com dedicação exclusiva, atendendo clientes ‘por fora’, é incontroverso que, no período imprescrito do pacto laboral, o autor estava sujeito à jornada de trabalho semanal de 40 horas, do que se conclui que laborava em regime de dedicação exclusiva, tal qual previsto no art. 20, supratranscrito.”

 12.	 Na sequência, o Regional manteve o entendimento de que fora caracterizada a relação de emprego e que o ônus de provar a inexistência desse vínculo é do escritório reclamante, ignorando a licitude de outras formas de relação de trabalho, que não a celetista. É o que se verifica em excerto do citado acórdão (e-doc. 29, p. 18, 21-22; grifos acrescidos):

“1.4. VINCULO DE EMPREGO 
Os recorrentes não se conformam com decisão que reconheceu existência de vínculo de emprego entre autor primeiro reclamado JP Leal Advogados S/S. Referem que autor firmou contrato de associação com primeiro reclamado, consoante previsão contida no art. 39 do Estatuto da OAB, de maneira que não estão preenchidos os requisitos caracterizadores do vínculo de emprego. Referem inexistência de subordinação, bem como que reclamante admitiu no depoimento pessoal que relação não era de emprego com dedicação exclusiva. Sustentam que as regras de organização do escritório não podem ser confundidas com subordinação destacam que, em face do conhecimento técnico do autor, impossível presunção de que ele não conhecia os termos do contrato que assinou. Destacam que advocacia se caracteriza, na grande maioria das vezes, como profissão autônoma sendo normal os colegas se associarem. Alegam que percepção de valores mensais se justifica pela circunstância de que escritório abriga grande concentração de ações da cliente 01, que faz pagamento de forma mensal. 
(...) 
A instância de origem reconhece vínculo de emprego entre as partes, ao fundamento de que conjunto probatório revela presença dos requisitos caracterizadores do contrato de emprego, devendo CTPS do reclamante ser anotada da seguinte maneira: ‘para fazer constar data da admissão em 02—03—2010, no cargo de bacharel em direito até 31—01—2013, no cargo de advogado, desde 01—02—2013. Deverá anotar, igualmente, data do término do pacto laboral, em 17—08—2015’. 
A relação de emprego, enquanto fato jurídico complexo fenômeno sócio jurídico, reclama presença dos requisitos elencados nos arts. 2ª 3º da CLT prestação de labor por pessoa física, de forma pessoal, não eventual, onerosa com subordinação jurídica—, dos quais se exige prova contundente, em razão dos sérios encargos que vínculo acarreta. 
Releva notar, inicialmente, que ônus da prova da parte autora quanto existência dos elementos caracterizadores da relação de emprego, por ser fato constitutivo de seu direito. Todavia, na hipótese de negativa de vínculo de emprego pela reclamada com reconhecimento da prestação de serviços em seu benefício, haverá indicação de fato impeditivo do direito, invertendo—se ônus da prova, que passa ser deste, nos termos do art. 373 do CPC. 
(...)
Destacado, linhas atrás, descumprimento do disposto no art. 39 do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia da OAB, na medida em que os associados eram assalariados, própria testemunha dos reclamados revela que condição fática do contrato de trabalho mantido não se alterou depois que sua CTPS foi assinada. depoimento revela, ainda, que os ditos ‘associados’ eram subordinados aos coordenadores que, inclusive, eram os autores da redação das peças processuais. 
(...)
Dessa forma, contexto fático demonstra que autor estava inserido na estrutura jurídica dos reclamados na condição de subordinado, com pessoalidade na prestação de serviços, sendo remunerado mediante pagamento de salário, características que atraem incidência do disposto nos arts. 2ª 3º do CLT.
(...)
Logo, reitero, analise do conjunto probatório revela que prestação de trabalho do autor em favor dos reclamados foi nos moldes de relação de emprego típica, circunstância que impõe manutenção da sentença recorrida.”

 13.	A Corte Regional, em decisão monocrática, negou seguimento ao recurso de revista interposto pelo reclamante, conforme se extrai dos seguintes trechos (e-doc. 32, p. 40-41; grifos acrescidos):

“Não se recebe recurso de revista que deixar de indicar trecho da decisão recorrida que consubstancia prequestionamento da controvérsia objeto de inconformidade; que deixar de indicar, de forma explícita fundamentada, contrariedade dispositivo de lei, súmula ou orientação jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho que conflite com decisão regional, bem como que deixar de expor as razões do pedido de reforma, impugnando todos os fundamentos jurídicos da decisão recorrida, inclusive mediante demonstração analítica de cada dispositivo de lei, da Constituição Federal, de súmula ou orientação jurisprudencial cuja contrariedade aponte (art. 896, 1-A, CLT). 
No caso em exame, entendo que parte não observou ônus que lhe foi atribuído pela lei, pois não estabeleceu necessário confronto analítico entre os fundamentos da decisão recorrida cada uma das alegações recursais, em desatenção ao que dispõe art. 896, §1º-A, III, da CLT.”

 14.	O Tribunal Superior do Trabalho, no julgamento do agravo de instrumento em recurso de revista, ratificou a negativa de seguimento do recurso, impondo-se transcrever os seguintes trechos (e-doc. 35, p. 8, 10- 11): 

“As razões apresentadas no agravo de instrumento não ensejam o manejo do recurso de revista, porque não atendidos os requisitos do art. 896 da CLT. 
O exame da decisão denegatória agravada em confronto com as razões de recurso de revista e do teor do acórdão regional evidencia o acerto do não recebimento do recurso. 
As alegações constantes da minuta do agravo de instrumento não trazem argumentos capazes de demonstrar equívoco ou desacerto no despacho agravado. 
Assim, considerando que os fundamentos da decisão denegatória continuam válidos para sustentar a sua manutenção, não obstante os argumentos articulados nas razões do agravo de instrumento, mantenho-a pelos seus próprios fundamentos (...)
À luz das circunstâncias dos presentes autos, verifica-se que as questões jurídicas debatidas no recurso de revista que se visa alçar à admissão não oferecem transcendência, quer seja no seu vetor político - não se detecta contrariedade a súmula, OJ ou precedente de observância obrigatória; jurídico - não se busca a interpretação de lei nova ou de questão não pacificada; econômico - o valor da causa ou da pretensão recursal não se qualificam como elevados para a caracterização da transcendência por este vetor; ou social - não se busca a preservação de direitos sociais constitucionais supostamente violados de maneira intolerável.”

 15.	Com efeito, ao negar seguimento,  sob a alegação de óbice formal, a recurso que versa sobre tema cuja repercussão geral já foi amplamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, nas ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral), o Tribunal reclamado se distancia do entendimento sufragado por esta Corte, no que se refere à legalidade de outras formas de relação de trabalho, que não à prevista na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

 16.	Não obstante, a extinção do feito em razão do óbice formal impediria que o Supremo Tribunal Federal apreciasse, em sede de eventual recurso extraordinário, a higidez interpretativa do quanto fixado e a obediência ao paradigma da Corte. 

 17.	Verifico a necessidade de superação do óbice formal então assentado pelo Tribunal Superior do Trabalho, priorizando uma solução de mérito, especialmente diante da existência de precedente alegadamente desconsiderado pelas instâncias antecedentes.

 18.	Nesse exato sentido, de considerar a importância de a Justiça trabalhista observar os paradigmas julgados por esta Suprema Corte, ainda que presente algum óbice formal prejudicial à análise de mérito, são as seguintes decisões desta Corte:

“Reclamação Constitucional. Alegação de afronta ao que decidido na ADC 16 e no RE 760.931-RG. Decisão reclamada em que afirmado o não atendimento do requisito de admissibilidade do recurso de revista. Afastamento do óbice processual. Possibilidade. Princípio da primazia da solução de mérito. Entendimento majoritário da turma. Ressalva de entendimento. Procedência do pedido. 1. O Tribunal Superior do Trabalho exerce sua própria competência ao negar provimento ao recurso de revista em razão da ausência de requisito de admissibilidade previsto na Consolidação das Leis do Trabalho, o que ensejaria o não acolhimento da reclamação constitucional. 2. Nos termos de precedente turmário, entretanto, em que vencida esta Relatora, é possível afastar a análise dos pressupostos de admissibilidade dos recursos para enfrentar questões de fundo, em relação às quais exista tese de repercussão geral firmada por esta Suprema Corte, em observância ao princípio da primazia da solução de mérito (art. 4º do CPC). Ressalva de entendimento da Relatora. 3. Em análise controvérsia relativa à configuração efetiva da culpa ou inércia fiscalizatória da Administração Pública, para fins de responsabilização subsidiária pelas verbas trabalhistas, o processo deve ser analisado à luz do procedente firmado pelo STF no RE 760.931 (Tema 246 da repercussão geral). Precedentes. 4. Procedência do pedido.”
(Rcl nº 47.833/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/08/2022, p. 19/08/2022; grifos nossos).
 
“Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso da competência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) por ausência do requisito da transcendência (art. 896-A, caput, da CLT), ante a ausência, no recurso interposto pela parte, de transcrição de trecho do acórdão do TRT da 3ª Região em que se teria apreciado a matéria concernente à responsabilidade subsidiária do poder público, em afronta a entendimento firmado em decisão vinculante do STF. Desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal (STF) quanto ao que foi firmado no Tema nº 246 da repercussão geral. Dever da corte de origem de se manifestar fundamentadamente sobre a aplicação da tese firmada pelo STF. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente, cassando-se a decisão reclamada na parte em que se assenta a responsabilidade subsidiária do poder público pela condenação imposta à empresa prestadora de serviços. 1. Em processos que debatam temática resolvida pela sistemática da repercussão geral pelo STF, o TST tem o dever de se manifestar fundamentadamente sobre a aplicação da tese firmada pelo STF. 2. O princípio da primazia da solução de mérito (art. 4º do CPC) deve prevalecer nos casos em que se impõe ao TST a observância de tese de repercussão geral, de modo a se afastar o entendimento assentado por aquele tribunal com fundamento nos arts. 896, § 1º-A, I; e 896-A, da CLT. 3. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente, cassando-se a decisão reclamada na parte em que se assenta a responsabilidade subsidiária do poder público pela condenação imposta à empresa prestadora de serviços.”
(Rcl nº 39.493-AgR/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 31/05/2021, p. 03/09/2021; grifos nossos).
 
 19.	Recentemente, manifestei-me na Rcl nº 55.833-AgR/ES, em Sessão Virtual de julgamento de 10/02/2023 a 17/02/2023, e também na Rcl nº 54.207-AgR/SP, em Sessão Virtual de julgamento de 17/03/2023 a 24/03/2023, no sentido de superar, no âmbito da apreciação de reclamações, a presença do óbice formal deliberado pelo Tribunal Superior do Trabalho em sede recursal. Ultrapassada a questão referente ao juízo de admissibilidade do recurso de revista, passo à análise do mérito da demanda.

 20.	Percebe-se que, a despeito da existência de contrato de associação para prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes do processo originário, foi reconhecida a relação de emprego, em aparente desconformidade com o conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive “pejotização”, sem prejuízo de o Poder Público reconhecer, fundamentadamente, eventual ocorrência de fraude à legislação trabalhista.

 21.	A decisão da origem, contudo, reconheceu a prestação de serviços, mas não examinou se tal prestação foi feita escorada em regular contratação de profissional liberal autônomo, como aparenta indicar o instrumento contratual firmado entre as partes constante no e-doc. 10, p. 26.

 22.	Em caso análogo, envolvendo a prestação de serviços advocatícios por profissional liberal associado, o eminente Ministro Alexandre de Moraes julgou procedente o pedido formulado pela parte reclamante, em decisão da qual extraio o seguinte trecho, in verbis:

“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO TEMA 725-RG E À ADPF 324. OCORRÊNCIA. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADO. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato firmado entre sociedade de advogados e advogado associado, nos termos da legislação pertinente, afirmando-se a existência de relação de emprego, afirmando ser a relação específica em questão utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista.
2. A decisão reclamada considerou ilegal contrato de associação de advogado, na forma do art. 39, do Regulamento Geral da OAB.
3. Desse modo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral.
4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 57.918-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/03/2023, p. 21/03/2023; grifos nossos).

 23.	No mesmo sentido, cito decisões recentes, em casos envolvendo a relação de advogado associado contratado por escritório de advocacia: Rcl nº 57.606/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26/05/2023, p. 30/05/2023; Rcl nº 59.836/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 24/05/2023, p. 25/05/2023; Rcl nº 54.738-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 03/05/2023, p. 04/05/2023; Rcl nº 58.301/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 14/03/2023, p. 15/03/2023; Rcl nº 53.899/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 17/12/2022, p. 09/01/2023.

 24.	Ante o exposto,  julgo procedente o pedido, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em observância ao consignado na ADPF nº 324/DF e no Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Comunique-se, com urgência, ao Tribunal reclamado, bem como ao Juízo da 19ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS, perante o qual tramita o Cumprimento de Sentença nº 0020998-27.2022.5.04.0019.

Publique-se.

Brasília, 5 de junho de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator